Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE CHAVE FALSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. O incidente de insanidade mental somente será instaurado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre na hipótese. Não há que se falar em cerceamento de defesa em face do indeferimento de pedido de instauração de insanidade mental, quando devidamente fundamentado. O mero uso de entorpecentes não pressupõe a inimputabilidade do acusado no momento do delito.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. 1. Devidamente comprovado que o acusado foi o autor do crime de furto qualificado tentado, somente não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, torna cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
4. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, de forma que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a redução da pena. No caso, correta a redução no patamar de 1/2 (metade), uma vez que o acusado chegou a ingressar no interior do veículo que pretendia furtar, vindo a ser contido quando tentava ligar o automóvel.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.